Tribunal: TJES
Processo: 5001423-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001423-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ISADORA FREIRE FARIA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001423-05.2020.8.08.0035

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDOs.: ISADORA FREIRE FARIA e GIUSEPPE DE FREITAS FARIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM
AÉREA
. DESISTÊNCIA ONLINE DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS
PREVISTO NO CDC
. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA DOBRADA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Relatam os autores que adquiriram junto a ré, pela via virtual, passagens aéreas no valor de R$ 893,36
, optando por desistir da referida compra após 6 dias, procedendo ao seu cancelamento. Alegam, no entanto, que não foi efetivado o reembolso dos valores pagos, tendo sido cobrada uma taxa de R$ 250,00 por trecho por passageiro, constituindo-se um total de R$ 1.000,00 de multa pela desistência. Pleiteiam o ressarcimento em dobro do valor expendido, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Tese do Recorrente
: Alega que não incorreu em nenhuma conduta ilícita e que agiu em conformidade com a Lei 14.034/20, isto é, não tendo os autores requerido o reembolso na forma de crédito, foram cobradas taxas contratualmente previstas. Atribui culpa exclusiva às recorridas pelo ocorrido e se desincumbe de qualquer responsabilização. Alega também que não houve vício de informação na contratação, ou falha na comunicação, tendo sido as recorridas informadas acerca do procedimento em sua totalidade, inclusive das multas e do ressarcimento de valores. Alega ainda que não há danos materiais por ausência de nexo causal entre conduta da recorrente e supostos prejuízos das recorridas, e também que não há que se falar em danos morais, reputando a condenação de primeiro grau como banalização do instituto dos danos morais, sobretudo pelo fato das recorridas não terem sofrido qualquer dano à honra ou direitos à sua personalidade. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau e, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ISADORA FREIRE FARIA e GIUSEPPE DE FREITAS FARIA em face de AZUL LINHAS AÉREAS SA para CONDENAR a Ré a restituir aos Autores a quantia de
R$
893,36
,
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, do CDC, corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação, bem como a pagar
aos Autores
a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e com juros a contar do presente arbitramento.”

4
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Não existem razões para modificar o julgado.
Em se tratando de compras virtuais, cabe a aplicação do Art. 49 do CDC, isto é, o arrependimento pela compra dentro do prazo de 7 dias. Como os recorridos desistiram 6 dias após a contratação, o seu arrependimento é livre, não se falando em qualquer tipo de taxa ou multa e impondo-se ao fornecedor a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. Não assiste razão ao recorrente quando sustenta a aplicação da
Lei 14.034/20, isto por que
o referido diploma legal trata das hipóteses de cancelamento de voos no período de 19.03.2020 e 31.12.2020, momento em que as companhias aéreas ficaram vulneráveis em razão da limitação do tráfego aéreo, sendo que o caso concreto versa acerca de simples desistência por parte do passageiro, dentro do prazo de arrependimento, e, não de cancelamento de voo.
Entendo como incabível no caso concreto a
devolução em dobro do valor, eis que não trata a hipótese de pagamento indevido, mas, sim, de negativa de restituição de valores, por divergência contratual, não incidindo a hipótese do parágrafo único do art. 42 do CDC.
Contudo, o recurso inominado não combate o referido cap
í
tulo da sentença, limitando-se a aduzir de forma genérica a inexistência de danos materiais, não podendo este juízo alterar a sentença de ofício
.

N
o que tange a indenização por danos morais, entendo que
não
merece reforma
a sente
n
ça
.
Não se trata a situação de mero inadimplemento contratual, posto que os autores ficaram privados, por um longo período, de recursos que poderiam ser empregados para compra de novas passagens
aéreas, ou, ainda, no sustento da própria família, face as consequências econômicas derivadas do combate à Covid-19,
situação geradora de angústia e constrangimento
.

Entendo que os valores foram fixados de forma razoável e proporcional ao dano sofrido, não cabendo diminuição dos mesmos
.

5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.